Tribunal: TJSP
Processo: 0014121-51.2006.8.26.0510
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 12a Câmara Extraordinária de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Ação acidentária. Incapacidade parcial e permanente para o trabalho comprovada. Auxílio-acidente devido no importe de 50%, em consonância com o laudo pericial. Juros de mora de acordo com a modulação dos efeitos concluída no julgamento da questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.425.
Nega-se provimento ao recurso.